Tribunal: STF
Processo: RE 1486976
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gislenisa Fernandes de Souza e outras, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:



    “CÍVEL. Agravo interno. Decisão monocrática que desproveu o apelo das agravantes. Preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade. Improcedência. Julgamento singular respaldado por norma infralegal e regimental. Inteligência do art. 932, IV do CPC c/c art. 127, inciso XLIV, alínea "c" do RITJPB. Mérito. Demanda revisional de benefício. Previdência privada. Aposentadoria proporcional. Complementação. Violação do princípio da isonomia entre gêneros. Não ocorrência. Autonomia da previdência privada. Inteligência do art. 202 da CF. Regime de direito privado. Distinção do caso concreto em relação aos precedentes invocados pelas partes. Ausência de novos elementos capazes de alterar a decisão monocrática. Desprovimento. - Nos termos do art. 932, VIII, do CPC2015, incumbe ao relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, prevendo o art. 127, XLIV, do TJPB que aquele poderá negar provimento ao recurso se decisão recorrida estiver em harmonia com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral - A pretensão de aplicação do divisor de 25 anos de contribuição, com a incidência do sistema proporcional do regime geral de previdência social, daria às agravantes o inadmissível privilégio de gozar do benefício integral, com apenas 25 anos de contribuição à PREVI, em detrimento de todos os demais associados que só alcançariam a integralidade com 30 anos de associação, vulnerando, aí sim, o princípio constitucional da isonomia. - A despeito dos argumentos das partes, o STJ possui orientação consolidada no sentido de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema 907). - A questão debatida nos presentes autos diverge da tese da fixada no Tema 452/STF, na medida em que o fundamento central utilizado para negar provimento ao apelo tem como razões de decidir a ausência de ofensa ao princípio da isonomia entre homens e mulheres no tratamento dado pelo novo regulamento da PREVI. - De igual forma, não prospera o pedido de incidência da orientação do Tema 650, em razão da diferença da moldura fática delineada nos autos. - Inexistindo fato novo ou argumento que possa acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada no decisum fustigado, impõe-se o desprovimento do agravo interno.”



    (grifo nosso)



    A recorrente sustenta violação dos arts. 5º, caput e I, 40, § 1º, III, “a” e “b”, e 201, § 7º, I e II, da Constituição da República, bem como da tese fixada no Tema 452 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que no julgamento do RE 639.138-RG (Tema 452), Relator para acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.10.2020, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais. 2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Da leitura dos autos, verifica-se que a Corte a quo entendeu que o caso não guarda pertinência com o Tema 452/RG, ao fundamento de que o novo regulamento da PREVI “não diferencia homens e mulheres, no que concerne ao recebimento de seus benefícios, em especial, a aposentadoria complementar”. Ou seja, a partir da premissa de que o regulamento do plano estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, concluiu, equivocadamente, que não foi violado o princípio da isonomia, olvidando-se, assim, que a realização do princípio isonômico “está no tratar iguais com igualdade e desiguais com desigualdade” (RE 154.027, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 20.2.1998).



    Logo, a despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que, na prática, se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação à ratio decidendi firmada por este Pretório Excelso no Tema 452. 



    Ou seja, as mulheres - por uma decisão constitucional inequívoca - têm direito a regras previdenciárias mais favoráveis do que os homens, em respeito ao princípio da isonomia. Nenhuma instância pública ou privada pode ignorar que as cláusulas constitucionais sobre aposentadoria das mulheres concedem tratamento distinto em relação aos homens e assim deve permanecer - pelo menos enquanto as desigualdades sociais criarem ônus adicionais para as mulheres. Lembro, ainda, que, além dos múltiplos papeis sociais, as mulheres exercem os encargos da maternidade - também protegidos constitucionalmente.



    Sobre o tema, realço que, por meio da  
Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher, ratificada pelo Estado Brasileiro, as nações da América concordaram em conceder à “mulher os mesmos direitos civis de que goza o homem”.



    De acordo com o artigo 11, item 1, alínea “e” da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, os Estados devem adotar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, a exemplo do “direito à seguridade social, em particular em casos de aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra incapacidade para trabalhar, bem como o direito de férias pagas”.



    O tratamento igualitário, contudo, não deve se restringir ao aspecto formal, devendo ser real e efetivo, o que demanda até mesmo ações positivas - a exemplo do estabelecimento de prazos diferenciados para obtenção de benefício previdenciário - por parte dos Estados sob pena de reiteração de tratamento desigual e injusto. 



    A Corte Interamericana de Direitos Humanos1, em diversos julgados, reforça que o reconhecimento da igualdade formal entre homens e mulheres no gozo dos direitos não impede que existam práticas que, embora revistam aparência de neutralidade e não tenham intenção discriminatória, na prática o sejam, em virtude de seus efeitos. Por essa razão, é preciso que sejam adotadas ações positivas para a efetiva isonomia entre homens e mulheres, verbis:



    Corte IDH. Direitos à liberdade sindical, negociação coletiva e greve, e sua relação com outros direitos, com perspectiva de gênero (interpretação e alcance dos artigos 13, 15, 16, 24, 25 e 26, em relação aos artigos 1.1 e 2o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos artigos 3o, 6o, 7o e 8o do Protocolo de San Salvador, dos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Convenção de Belém do Pará, dos artigos 34, 44 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos e dos artigos II, IV, XIV, XXI e XXII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem). Parecer Consultivo OC-27/21, de 5 de maio de 2021. Série A No 2742



    171. Nesse sentido, o Tribunal observa que o reconhecimento da igualdade formal entre homens e mulheres no gozo dos direitos sindicais não impede que existam práticas que, embora revistam aparência de neutralidade e não tenham intenção discriminatória, na prática o sejam, em virtude de seus efeitos. A Corte utilizou a categoria de discriminação indireta e impactos diferenciados, salientando que o princípio de direito imperativo de proteção igualitária e efetiva da lei e não discriminação determina que os Estados devem abster-se de elaborar regulamentações discriminatórias ou que tenham efeitos discriminatórios nos diferentes grupos da população no momento de exercer seus direitos. Por sua vez, esta Corte se referiu à jurisprudência do Tribunal Europeu, o qual também desenvolveu o conceito de discriminação indireta, estabelecendo que, quando uma política geral ou medida tem um efeito desproporcionalmente prejudicial em um grupo particular, pode ser considerada discriminatória, embora não tenha sido dirigida especificamente a esse grupo. 173. O próprio Comitê CEDAW destacou que três obrigações são fundamentais no trabalho dos Estados para eliminar a discriminação contra a mulher, as quais devem ser cumpridas de forma integral: a) os Estados devem “garantir que não haja discriminação direta ou indireta contra a mulher nas leis e que, no âmbito público e privado, a mulher esteja protegida contra a discriminação [...] por tribunais competentes e pela existência de sanções e outras formas de reparação”; b) os Estados devem “melhorar a situação de facto da mulher, adotando políticas e programas concretos e eficazes”; e c) os Estados devem “fazer frente às relações predominantes entre os gêneros e à persistência de estereótipos baseados no gênero, que afetam a mulher não só por meio de atos individuais, mas também porque se refletem nas leis e nas estruturas e instituições jurídicas e sociais”. O Comitê foi enfático ao salientar que “a Convenção exige que a mulher tenha as mesmas oportunidades desde um primeiro momento e que disponha de um ambiente que lhe permita conseguir a igualdade de resultados”.



    (...)



    175. Além disso, em segundo lugar, a Corte observa que os Estados devem adotar medidas para garantir que as mulheres trabalhadoras gozem de uma tutela especial quando se encontrem grávidas. O Protocolo de San Salvador dispõe, no artigo 9.2, que no caso de pessoas que se encontrem trabalhando, o direito à seguridade social deverá abranger, quando se trate de mulheres, “licença remunerada para a gestante, antes e depois do parto”. No mesmo sentido, a CEDAW estabelece que “[a] adoção pelos Estados Partes de medidas especiais [...] destinadas a proteger a maternidade, não se considerará discriminatória”. Do mesmo modo, existe um grande número de normas no âmbito da OIT que protegem a mulher quando se encontra grávida. Nesse sentido, este Tribunal considera que os Estados devem adotar medidas que permitam às mulheres: a) gozar de assistência médica pré-natal, durante o parto e pós-natal, bem como de hospitalização quando seja necessário; b) garantir que as mulheres grávidas ou lactantes não se vejam obrigadas a desempenhar um trabalho quando este possa ser prejudicial a sua saúde e à de seu filho; c) gozar de licença remunerada em caso de complicações antes ou depois da gravidez; e d) ser protegidas contra demissão, quando se encontre grávida, no período de amamentação ou no período de licença-maternidade. Sem prejuízo disso, o Tribunal observa que a proteção da mulher trabalhadora, enquanto se encontre grávida, deve ser acompanhada de medidas que permitam aos homens conciliar a vida laboral com a vida familiar, o que pode incluir a adoção de medidas como a licença-paternidade, bem como incentivos para que dela se beneficiem.



    (...)



    184. A Corte ressalta que as considerações acima são relevantes a respeito da violência de gênero que ocorre no interior dos espaços de trabalho e no âmbito sindical, particularmente a que ocorre em consequência de comportamentos ou ameaças de comportamentos que tenham por objetivo ou possam causar um dano físico, psicológico, sexual ou econômico, inclusive a violência e o assédio por motivo de gênero. A esse respeito, a Convenção 190 da OIT sobre a violência e o assédio reconheceu “o direito de toda pessoa a um mundo do trabalho livre de violência e assédio, inclusive a violência e o assédio por motivo de gênero”. Nesse sentido, este Tribunal considera que os Estados devem adotar medidas que permitam combater a violência por motivos de gênero no espaço laboral e sindical, as quais deverão ser destinadas a: a) proibir legalmente a violência e o assédio e adotar políticas destinadas a preveni-los; b) fomentar a existência de mecanismos de controle internos, no âmbito tanto público como privado, que permitam combater a violência e o assédio laboral e sexual; c) zelar por que as vítimas tenham acesso a vias de recurso e reparação e a medidas de apoio; d) desenvolver ferramentas, orientações e atividades de educação e de formação, além de atividades de sensibilização, de forma acessível; e e) garantir a existência de mecanismos de inspeção e investigação efetivos contra a violência e o assédio. Os Estados devem adotar essas medidas para a prevenção e combate da violência e do assédio sexual no âmbito público, e deverão exigir dos empregadores privados que adotem medidas que sejam razoáveis e viáveis para os mesmos efeitos. 



    (...)



    189. Em suma, este Tribunal observa que conseguir a igualdade entre homens e mulheres no espaço laboral e sindical exige não só a adoção de medidas formais que proíbam a discriminação, mas também a adoção de medidas positivas, e a necessária mudança de práticas das organizações sindicais, para que se alcance a igualdade de jure e de facto para as mulheres, no exercício de seus direitos à liberdade sindical, à negociação coletiva e à greve. Por esse motivo, os Estados são obrigados a incorporar a perspectiva de gênero a suas políticas e estruturas normativas relacionadas à proteção desses direitos, de forma tal que se evitem ações que impliquem atos de discriminação direta ou indireta contra a mulher, e se formulem medidas positivas que as protejam e promovam em seus direitos tanto laborais como sindicais, levando em consideração os elementos mencionados neste parecer consultivo. Dada a permanência de papéis de gênero e estereótipos que persistem na sociedade e que implicam uma limitação de facto na participação das mulheres no âmbito laboral e sindical, para a Corte é fundamental a adoção de medidas concretas que permitam a igualdade efetiva das mulheres no exercício de seus direitos sindicais.  



    Corte IDH. Direitos à liberdade sindical, à negociação coletiva e à greve, e sua relação com outros direitos, com perspectiva de gênero (interpretação e alcance dos artigos 13, 15, 16, 24, 25 e 26, em relação aos artigos 1.1 e 2o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos artigos 3o, 6o, 7o e 8o do Protocolo de San Salvador, dos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Convenção de Belém do Pará, dos artigos 34, 44 e 45 da Carta da Organização dos Estados Americanos e dos artigos II, IV, XIV, XXI e XXII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem). Parecer Consultivo OC-27/21, de 5 de maio de 2021. Série A No 27



    195. O Tribunal também considera que os Estados devem garantir que não exista discriminação direta ou indireta no âmbito laboral e sindical, o que exige que se faça frente aos fatores estruturais implícitos na persistência de estereótipos e papéis de gênero, e que não permitem às mulheres o pleno gozo de seus direitos. Por essa razão, em relação ao mencionado acima [...], e à pergunta apresentada pela Comissão, a Corte reitera a necessidade de que os Estados adotem medidas que permitam equilibrar os trabalhos domésticos e familiares, de forma que as mulheres possam também desempenhar adequadamente suas atividades laborais e sindicais. Nesse sentido, o Tribunal considera que a adoção de medidas legislativas e de outra natureza destinadas à concretização da igualdade no âmbito laboral, como aquelas que buscam proteger a mulher durante a maternidade ou promover a conciliação entre a vida laboral e familiar, são necessárias para a adequada participação das mulheres no mercado de trabalho e para o exercício de seu direito à liberdade sindical, sem discriminação. Nesse sentido, essas medidas não são incompatíveis com a autonomia sindical.



    (grifo nosso)



    Desse modo, a previsão, em cláusula de contrato de previdência complementar, de regras que implicam a concessão de benefício em valor inferior às mulheres, em razão de menor tempo de contribuição, vai na contramão do princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, nas normas internacionais antes mencionadas e reforçadas em julgados desta Corte e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente o pedido inicial, conforme à ratio decidendi do Tema 452 da repercussão geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caderno de Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos n. 4: Direitos Humanos das Mulheres. Corte Interamericana de Direitos Humanos. -- San José, C.R.: Corte IDH, 2022. Disponível em: https://biblioteca.corteidh.or.cr/engine/download/blob/cidh/168/2022/42/68695_por.pdf?app=cidh&class=2&id=38744&field=168 Acesso em 11 abril 2025.